Tribunal: TJDFT
Processo: 0731505-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. PERITO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. DECRETO LEI N. 2.179/84.
1. O Decreto Lei 2.179/84 previa, em seu artigo 1o, a percepção de 80% dos vencimentos ao aluno de curso de formação profissional para o provimento de cargos integrantes do Grupo-Polícia Federal, do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal, de acordo com o art. 8o da Lei 4.878/65. Posteriormente, o referido decreto foi revogado pela Medida Provisória n. 632/2013, que, após, foi convertida na Lei 12.998/2014, mantendo-se a revogação.
2. Todavia, ante a falta de legislação específica, aplica-se a Lei 9.624/98, que prevê auxílio financeiro ao candidato, no percentual de 50% da remuneração da classe inicial do cargo, durante o período do curso de formação, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
3. Sobressai dos autos que o autor/recorrido participou do Curso de Formação para Agente de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal, entre 28.05.2017 e 13.08.2017 (ID 6706436), devendo, assim, ter percebido os valores referentes ao auxílio financeiro decorrente da frequência no curso de formação profissional, no percentual de 50% dos vencimentos, conforme previsto no art. 14 da Lei n. 9.624/1998.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.